Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. POSTERIOR CESSÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo os apelantes apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas dos seus inconformismos, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2.1. No caso, os fundamentos apresentados pelos apelantes são condizentes com o teor da Sentença, não tendo apresentado qualquer fundamento distinto daqueles apresentados na Impugnação aos Embargos.
3. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.
4. Não há cogitar de fraude à execução na hipótese em que o imóvel já não pertencia à parte executada antes mesmo da propositura da Ação de Conhecimento. Com a promessa de compra e venda de imóvel todos os poderes inerentes ao domínio – usar, fruir, dispor e reaver – são transferidos ao promissário comprador. Trata-se de um direito real à aquisição do imóvel, nos termos do artigo 1.417 do Código Civil, condicionado tão somente ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia contratualmente estabelecida.
5. A posterior cessão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel pactuada entre o promissário comprador e a embargante não configura fraude à execução, ainda que realizada no curso do Cumprimento de Sentença, porquanto o imóvel já não mais pertencia à executada – promitente vendedora – desde sua alienação através da promessa de compra e venda.
6. Recurso conhecido e não provido.